Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034483-69.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDEMAR MONTEIRO - CPF: 487.197.221-68 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIRETOR DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), EDEMAR MONTEIRO - CPF: 487.197.221-68 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 46577038) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo Renault/Logan, ano 2015/2016, álcool/gasolina, cor cinza, chassi no 93Y4SRD04GJ945896, renavam no 01054451700, placa PWG 7168
”
; e

ii
) “
procurou o DETRAN/MT para licenciar o seu veículo, fato este que não pode ser realizado devido a existência de multas de trânsito pendentes em seu automóvel
”.

A pretensão é para que “
a autoridade coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo
[...]
independentemente do pagamento das multas
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 46936980), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo em parte a segurança e julgo extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento, para o ano de 2019, em relação ao veículo Renault/Logan, ano 2015/2016, álcool/gasolina, cor cinza, chassi no 93Y4SRD04GJ945896, renavam no 01054451700, placa PWG 7168, sem a exigência do pagamento prévio das multas consignadas no extrato que instrui a inicial.

A determinação para que a autoridade coatora proceda ao licenciamento dos referidos veículos independentemente do pagamento das multas descritas nos autos, não reflete impedimento à averiguação da regular documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e das demais exigências legais.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei no 12.016/2009.

P.R.I.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, de § 1o e § 3o, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, § 1o da Lei no 12.016/2009.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...]
(Id. 46577038, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) comprovante de endereço (Id. 46577012);
ii
) documento de arrecadação – DAR e comprovante de pagamento (Id. 46577013 e Id. 46577014);
iii
) documento pessoal (Id. 46577015);
iv
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 46577018);
v
) extrato do veículo de placa PWG 7168 (Id. 46577019, fls. 1/2); e
vi
) instrumento de mandato (Id. 46577020).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...]
o condicionamento à emissão do licenciamento do licenciamento está baseado em ato ilegal não amparado em lei,
e sem o licenciamento do seu veículo corre o risco de ver-se submetido à vexatória situação de tê-lo apreendido e sendo-lhe imposta nova multa no caso de ser parado numa ‘Blitz’ policial, ou Posto de Polícia Rodoviária.

[...]

Assim sendo,
a condição imposta ao impetrante é ilegal, pois ao impedir o licenciamento do seu veículo está a lhe trazer lesão ao seu direito líquido e certo concernente à regularização do seu veículo
. [...]. (Id. 46577010, fls. 2/3). [com negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020